Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e incluiu no quadro geral de credores da recuperanda um crédito de natureza trabalhista, reconhecendo, ainda, que o crédito decorrente de honorários advocatícios é extraconcursal. Os recorrentes pleiteiam a inclusão dos honorários advocatícios como concursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito referente aos serviços advocatícios é concursal ou extraconcursal após decretada a recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na recuperação judicial, os créditos referentes aos honorários advocatícios são de natureza extraconcursal, pagos antes dos concursais, pois arbitrados em sentença prolatada após a recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Após a decretação da recuperação judicial, os créditos referentes aos honorários advocatícios são de natureza extraconcursal, e, por isso, devem ser pagos com preferência em relação aos créditos concursais."
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 67 e 84.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.698-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/6/2025, p. 17/6/2025.